Tribunal: TJDFT
Processo: 0712714-49.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. COMISSÕES. FLUTUAÇÃO DO PERCENTUAL. PREJUÍZO. DESCONTOS INDEVIDOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO OPORTUNIZAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS POR FALTA DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECONHECIDA. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Sendo o juiz o destinatário da prova (art. 371 do CPC), quando constatar que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação de sua convicção, pode indeferir as provas reputadas impertinentes e conhecer diretamente do pedido e proferir sentença, sem que essa providência caracterize cerceamento de defesa.
1.1. A despeito da liberdade para determinar as provas necessárias e úteis ao deslinde da controvérsia, o magistrado, na busca da verdade real, deve se atentar para as hipóteses em que a prova é imprescindível para o deslinde da causa, não podendo agir de forma controvertida.
2. Constatada a conduta contraditória do sentenciante que julgou improcedentes os pedidos iniciais por ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor, contudo, indeferiu a produção de provas sobre as teses apresentadas pela parte, tem-se inequívoco o cerceamento do direito de defesa da parte a impor a cassação da sentença.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.